Tribunal: STF
Processo: ADI 462
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-20
Data de publicação: 1997-08-20

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Incisos
XIII, XXIX e XXX do artigo 71 e § 1º do artigo 15, todos da
Constituição do Estado da Bahia, promulgada em 05 de outubro de
1989.
- Os incisos XIII e XIX do artigo 71 da Constituição do
Estado da Bahia são ofensivos ao princípio da independência e
harmonia dos Poderes (artigo 2º da Constituição Federal) ao darem à
Assembléia Legislativa competência privativa para a autorização de
convênios, convenções ou acordos a ser celebrados pelo Governo do
Estado ou a aprovação dos efetivados sem autorização por motivo de
urgência ou de interesse público, bem como para deliberar sobre
censura a Secretaria de Estado.
- Violam o mesmo dispositivo constitucional federal o
inciso XXX do artigo 71 (competência privativa à Assembléia
Legislativa para aprovar previamente contratos a ser firmados pelo
Poder Executivo e destinados a concessão e permissão para exploração
de serviços públicos) e a expressão "dependerá de prévia autorização
legislativa e" do § 1º do artigo 25 (relativa à concessão de
serviços públicos), ambos da Constituição do Estado da Bahia.
Ação julgada procedente em parte, para declarar a
inconstitucionalidade dos incisos XIII, XXIX e XXX do artigo 71 e a
expressão "dependerá de prévia autorização legislativa e" do § 1º do
artigo 25, todos da Constituição do Estado da Bahia, promulgada em
05 de outubro de 1989.